Tribunal: TJMMG
Processo: 0002885-39.2018.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ERNO Processo n. 0002885-39.2018.9.13.0000 Relator: Juiz James Ferreira Santos Julgamento: 12/02/2020 Publicação: 17/02/2020 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - A DECISÃO DO RECURSO INOMINADO E A DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Paulo Soares Santana e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, com fulcro no § 11 do art. 284 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Soares Santana, contra decisão deste Juiz Presidente, no Processo em epígrafe, que, em observação ao despacho do Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, alterando, contudo, sua fundamentação. No referido despacho, o Eminente Ministro determinou que os autos fossem devolvidos a este Tribunal, sob o argumento de que as questões trazidas no Recurso Extraordinário foram submetidas à sistemática da repercussão geral. Veja-se: Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral: a) Tema 660, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371:ausência de repercussão geral. Pelo exposto determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Devolvidos os autos a este Tribunal, este Juiz Presidente, com esteio no despacho do Eminente Ministro Dias Toffoli, quanto ao Tema 660, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-a, contudo, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Irresignada, a douta defesa interpôs o presente agravo interno, alegando que o tema 660 do STF - que trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais - não possui qualquer relação de causa e efeito com a repercussão geral arguida no presente recurso. Para o recorrente, não há que se falar sequer em coisa julgada, uma vez que só teve conhecimento da sua exclusão da Corporação após a publicação no “Diário do Judiciário”. Salientou que os princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal só se consubstanciam quando a parte é citada no processo, depois de formada a relação processual, o que não ocorreu neste caso. Alega, ainda, a existência de erros e arbitrariedades, no acórdão objurgado e nas decisões subsequentes, uma vez que não foi punido por faltas disciplinares, mas por entendimento unilateral. Diante do exposto, reafirmou que o Tema 660 materializado pelo Agravo n. 748.371 não pode ser aplicado ao presente caso. Ao final, requer que seja acolhida a súplica, “por aditamento das razões de repercussão geral, com provimento para monitorar o recurso extraordinário” (fl. 69). É o relatório. VOTOS JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste ao recorrente. A decisão objeto deste recurso, constante à fl. 65, baseou-se no despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli. No referido despacho, o Eminente Ministro afirmou que a matéria tratada nos presentes autos já foi submetida à sistemática de repercussão geral e, ao final, determinou a remessa dos autos a esta e. Corte, para que fossem observados os procedimentos previstos na al. a, inciso I, do art. 1.030 do CPC, quanto ao Tema 660. Vale lembrar que o recorrente foi demitido da Polícia Militar de Minas Gerais, em 23 de janeiro de 1970, em cumprimento da decisão que o julgou injustificado nos autos do Processo de Justificação n. 2. Irresignado, o recorrente interpôs, somente em 06 de novembro de 2018, Recurso Inominado, tendo este sido distribuído ao Eminente Juiz Jadir Silva, que, em sucinta e brilhante decisão, indeferiu o pedido. Observe-se trecho da decisão: A meu ver, uma vez cientificado de sua exclusão, iniciou-se o prazo para a interposição de recurso (próprio) ou seja, na data da efetivação administrativa do ato judicial, considerando a suposta ausência de representado por advogado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Não vejo como acolher a presente petição, por sua intempestividade. Ademais, os processos de Justificação, à época, seguiam os preceitos estabelecidos na Lei n. 5.300, de 29 de junho de 1967, que previam as situações em que o oficial seria submetido a Conselho de Justificação, expressamente, o art. 4º da referida lei, e o processamento da Justificação, no âmbito estadual, seguia o contido no art. 17, in verbis: “Art. 17. Esta lei se aplica, no que couber, às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal. § 1º São da competência dos Governadores e do Prefeito do Distrito federal as atribuições previstas na presente lei para os Ministros Militares. § 2º O Conselho de Justificação compor-se-á de oficiais da Corporação a que pertencer o justificante, nas condições especificadas no art. 3º e seu parágrafo único. Não havendo na Corporação oficias que preencham essas condições, o Conselho será completado com oficiais do Exército, mediante solicitação do Governador ou do Prefeito do Distrito Federal”. Da decisão proferida pelo Conselho de Justificação, não havia previsão de recurso ao e. Superior Tribunal de Militar. Desta feita, indefiro o pedido. Devolva-se a petição a seus subscritores. O ora agravante interpôs contra essa decisão recurso extraordinário. Como já dito alhures, os autos foram devolvidos a esta Casa para o cumprimento da tese de repercussão geral supracitada. Ressalte-se que, com a devolução dos autos a este Tribunal pelo STF, sob o fundamento de que as questões já foram examinadas na sistemática de repercussão geral fixada por aquela Suprema Corte, a decisão recorrida tornou-se definitiva, não sendo possível a interposição de novos recursos. Quanto às determinações contidas no despacho do Eminente Ministro, saliento que elas foram cumpridas por este Juiz Presidente, conforme se verifica na decisão agravada (fl. 65). Deste modo, apesar do inconformismo da douta defesa, não há dúvidas de que, com a devolução dos autos pela Suprema Corte a este Tribunal, a pretensão do recorrente restou prejudicada. Ademais, reencaminhar os autos ao STF, a meu ver, seria, além de incabível, um ato afrontoso à Excelsa Suprema Corte. Destarte, torna-se impossível a reapreciação da matéria por este Tribunal de Justiça Militar, uma vez que as decisões do Recurso Inominado e do recurso extraordinário se encontram em conformidade com o entendimento do STF. Ex positis, com fulcro no § 11 do art. 284 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, nego provimento ao presente recurso. JUZ FERNANDO ARMANDO RIBEIROTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Nego provimento ao recurso, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2020. Juiz James Ferreira Santos Presidente e Relato